Tribunal: TJSP
Processo: 2369346-91.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei no 4.173, de 03 de abril de 2024, do Município de Andradina que "dispõe sobre a criação da Central Virtual para Adoção de Cães de Gatos junto ao site oficial e redes sociais do Município de Andradina e dá outras providências".
1. Ato normativo de origem parlamentar estimulando a adoção de animais domésticos e possibilitando denúncias de maus-tratos -

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei no 4.173, de 03 de abril de 2024, do Município de Andradina que "dispõe sobre a criação da Central Virtual para Adoção de Cães de Gatos junto ao site oficial e redes sociais do Município de Andradina e dá outras providências".
1. Ato normativo de origem parlamentar estimulando a adoção de animais domésticos e possibilitando denúncias de maus-tratos - Proteção da fauna doméstica e educação ambiental - Ausência de vício de iniciativa - Matéria que não se insere em nenhuma daquelas previstas no rol taxativo do artigo 24, § 2o, da Carta Bandeirante - Competência legislativa concorrente - Tema 917 da Repercussão Geral (ARE no 878.911/RJ) - Câmara Municipal que atuou no exercício legítimo de sua competência, regulando assunto de interesse local.
2. Norma local que, em sua essência, não interfere na gestão do Município e tampouco veicula tema relacionado à reserva de administração - Ofensa ao princípio da separação dos poderes não configurada.
3. Ausência de especificação da fonte de custeio e a falta de recursos orçamentários, ademais, que não conduzem à inconstitucionalidade de lei, mas apenas a inexequibilidade no ano em que foi aprovada - Inexistência de afronta ao artigo 113 do ADCT - Diploma normativo que não implica renúncia de receita e tampouco se qualifica como despesa obrigatória.
4. Artigo 4o da Lei Municipal no 4.173/2024 - Simples previsão abstrata e genérica sobre a possibilidade de realização de parcerias como forma de custeio da norma, sem impor a sua realização, não traduz vício de inconstitucionalidade - Precedentes.
5. Ressalva quanto ao artigo 5o que impõe ao Executivo a responsabilidade pela regulação de parcerias - Inadmissibilidade - Não cabe ao Poder Legislativo local dispor sobre prerrogativa já assegurada pela ordem constitucional - Desrespeito, nessa parte, aos princípios da Reserva de Administração e da Separação dos Poderes - Afronta aos artigos 5o, 47, inciso XIV, 111 e 144, todos da Carta Paulista.
6. Ação parcialmente procedente.